Tribunal: STF
Processo: ARE 1513740
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – SFH. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA APÓLICE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. FCVS. COMPETÊNCIA. 



    I - Nos contratos regidos pelas normas do SFH em que se discute a cobertura securitária, a CEF somente possui interesse a respaldar seu ingresso na lide se o contrato foi celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009, se a apólice for pública, com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (Ramo 66) e mediante comprovação de comprometimento do FCVS. Recurso Especial n.º 1.091.363/SC. 



    II - Hipótese dos autos em que não há demonstração de vinculação do contrato ao FCVS e não há comprovação de que há risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do FESA, de modo a comprometer os recursos públicos do FCVS. Intervenção da CEF na lide. Impossibilidade. 



    III - A Lei 13.000/14 em nada altera o quadro fixado pela jurisprudência do E. STJ tendo em vista que continua sendo exigida a comprovação de comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, prova esta ausente nos autos. 



    IV - Recurso desprovido” (fl. 18, e-doc. 31).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 43).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República.  



    Argumenta que “a intervenção da Caixa Econômica Federal é obrigatória no caso dos autos. Isto porque, com a natureza pública da apólice contratada pelo Agravado, o FCVS suportará diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a Caixa Econômica Federal responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial” (fl. 6, e-doc. 72).  



    Pede “seja recebido e dado seguimento ao Recurso Extraordinário, intimando a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal, em homenagem ao princípio do contraditório e, posteriormente, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal; Conheçam o presente Recurso, dando-lhe total provimento, mantendo os autos na Justiça Federal, ante a violação ao art. 109, inc. I da CF/88” (fl. 13, e-doc. 72). 



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno do processo ao órgão prolator do acórdão recorrido, para juízo de conformidade com o Tema 1.011 da repercussão geral (e-doc. 83).



    4. A Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve o acórdão, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. FCVS. COMPETÊNCIA. 



    I - Recurso que retorna a julgamento nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015. 



    II - O E. STF, julgando o Tema 1.011 da repercussão geral (RE nº 827.996, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 26.06.2020), fixou as seguintes teses sobre o tema: 1) ‘Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença’; e 2) ‘Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011’. 



    III - Hipótese dos autos em que ausente demonstração de vinculação do contrato à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito devendo ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011. 



    IV - Decisão mantida” (fls. 5-6, e-doc. 92).  



    5. Em novo juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas ns. 282 e 279 do Supremo Tribunal Federal.



    6. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “houve, pela Parte ora Agravante, o prequestionamento de toda matéria levada em sede de Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 106).



    Ressalta que “para se verificar as matérias suscitadas bastava uma simples leitura do acórdão hostilizado, uma vez que todos os fatos necessários para o deslinde da controvérsia foram devidamente prequestionados, não ensejando revisitação dos autos e interpretação de cláusula contratual” (fl. 4, e-doc. 106).  



    Pede “reconsideração da decisão a fim de viabilizar a apreciação do Recurso Extraordinário interposto, já que preenchidos os requisitos para sua admissibilidade, bem como demonstrado que a decisão atacada merece ser reformada. Requer, ainda, por extrema cautela, a suspensão dos autos, em homenagem à Segurança Jurídica, em face do reconhecimento da Repercussão Geral nesta demanda e em outras, da mesma natureza, com fulcro nos artigos 1.039 e 1.040, incisos I e II, do Código de Processo Civil vigente, por ocasião do RE 827.966/PR” (fls. 6-7, e-doc. 106).  



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem resolveu a controvérsia, em juízo de conformidade, com os seguintes fundamentos:



    “O Plenário do E. STF, no julgamento do RE n° 827.996/PR, apreciando o Tema 1.011, sob o regime da ‘repercussão geral’ (artigo 1.036 do Código de Processo Civil de 2015), o qual confere especial eficácia vinculativa ao precedente e impõe sua adoção imediata em casos análogos (...)



    No presente caso, verifica-se que a própria agravante afirmou em 1º grau que o ‘autor foi localizado na pesquisa realizada junto ao Cadastro de Mutuários (CADMUT) e apurou-se que seu contrato, por não possuir cobertura pelo FCVS é, a princípio, oriundo da Apólice Privada (Ramo 68)’ (ID. 623428, fl. 5), por outro lado, para fins de estabelecimento da competência não basta mera afirmação de que se trata de contrato firmado com apólice pública - ramo 66, cabendo à parte a demonstração com prova do quanto alegado, o que não se verifica nos autos. (...)



    Destaco, ainda, excerto do voto do e. Relator: (...)



    Em manifestação sustentando a presença de interesse para intervir na presente ação (1039/1048 dos autos físicos), a CEF acostou inúmeros documentos (fls. 1049/1133).



    Contudo, não apresentou uma prova sequer de que a apólice tratada nesta ação é do ramo público (ramo 66) e que foi firmada no interregno estabelecido pelo STJ em sede de recurso repetitivo.



    Como se vê, a questão não diz respeito ao entendimento a ser aplicado, se aquele firmado pelo STJ ou o novel entendimento do STF em sede de repercussão geral, mas sim de prova.



    É que não está demonstrado que a apólice é do ramo público e, por consequência, que há cobertura pelo FCVS.



    Isto estabelecido, não se verifica no caso interesse da CEF, o processo e julgamento do feito devendo ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011” (fls. 3-5, e-doc. 92).



    Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.468.896-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    “DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao julgamento do RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.011 da repercussão geral, esta Suprema Corte decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, para efeito de definição da competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese: ‘1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.’ 2. Na hipótese dos autos, a Justiça Federal, competente para a análise quanto a existência, ou não, de interesse da União no feito, decidiu pela ausência de interesse da Caixa Econômica Federal, ao fundamento de que ‘os documentos acostados demonstram que o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado em 31/03/2007 sem cobertura pelo FCVS’. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela ausência de interesse da Caixa Econômica Federal demandaria o reexame da moldura fática delineada, bem como da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas contratuais, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso. Súmulas nº 279 e 454/STF. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.499.209-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13.9.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora